Tribunal: STJ
Processo: 8028299-79.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140727 - AL(2025/0508140-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 212 DO CPP SURGIDA
NO
ACÓRDÃO.
NECESSIDADE
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, apresentado em ação penal na
qual o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime previsto no
§ 1o, do Código Penal, com reprimenda fixada em pena privativa de liberdade e
art. 180,
dias-multa.
2.
. No recurso especial, a defesa alegou contrariedade aos arts. 155,
O recurso especial
caput, e 212,
, do Código de Processo Penal, sustentando que a manutenção da
caput
condenação teria se baseado em elementos colhidos na fase policial. O Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de prequestionamento,
aplicando as Súmulas n.o 282 e 356, STF.
3.
. Em agravo, a parte sustentou que a violação aos arts. 155,
e 212,
Os agravos
caput,
caput, do Código de Processo Penal somente teria surgido com a prolação do acórdão,
razão pela qual não seria possível exigir o prequestionamento da matéria. O agravo foi
conhecido para não se conhecer do recurso especial. Em agravo regimental, reiterou-se o
argumento de que, nessa hipótese, não se exigiria a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial criminal fundado
em alegada violação aos arts. 155,
, e 212,
, do Código de Processo Penal,
caput
caput
Documento eletrônico VDA55136077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ec1ed79f-4631-4cb6-bfdc-dc42b01b51f3

supostamente surgida apenas com a prolação do acórdão de apelação, é possível afastar a
exigência de prequestionamento e de prévia oposição de embargos de declaração na
instância ordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prequestionamento configura requisito indispensável para a admissibilidade do
recurso especial, ainda que a alegada violação à legislação federal surja por ocasião do
julgamento em segunda instância, atraindo a incidência das Súmulas n.o 282 e 356, STF.
6. Incumbe à parte interessada, quando identifica eventual nulidade ou violação a
dispositivos legais surgida no próprio acórdão recorrido, opor embargos de declaração
para provocar o debate da matéria na instância ordinária e viabilizar o conhecimento do
recurso especial.
7. Na hipótese, embora o acórdão tenha abordado a interpretação a ser conferida aos arts.
155,
e 212,
, do Código de Processo Penal, o agravante não opôs embargos
caput,
caput
de declaração, o que manteve ausente o necessário prequestionamento dos dispositivos
invocados e obsta o conhecimento do recurso especial.
8. Inexistindo prequestionamento e não tendo sido sanada tal omissão por meio de
embargos de declaração, impõe-se a manutenção da decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por ausência de
prequestionamento.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso
especial, mesmo quando a alegada violação à legislação federal surge no próprio acórdão
de segunda instância.
2. Quando a suposta nulidade ou violação a dispositivos legais emerge no acórdão
recorrido, a parte deve opor embargos de declaração para suscitar o debate da matéria e
viabilizar o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 1o; Código de Processo Penal,
art. 180,
arts. 155, caput, e 212, caput; Súmulas n.o 282 e 356, STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.685.696/RJ,
Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:00
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: ec1ed79f-4631-4cb6-bfdc-dc42b01b51f3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140727 - AL(2025/0508140-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDRE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 212 DO CPP SURGIDA
NO
ACÓRDÃO.
NECESSIDADE
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental
conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, apresentado em ação penal na
qual o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela prática do crime previsto no
§ 1o, do Código Penal, com reprimenda fixada em pena privativa de liberdade e
art. 180,
dias-multa.
2.
. No recurso especial, a defesa alegou contrariedade aos arts. 155,
O recurso especial
caput, e 212,
, do Código de Processo Penal, sustentando que a manutenção da
caput
condenação teria se baseado em elementos colhidos na fase policial. O Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de prequestionamento,
aplicando as Súmulas n.o 282 e 356, STF.
3.
. Em agravo, a parte sustentou que a violação aos arts. 155,
e 212,
Os agravos
caput,
caput, do Código de Processo Penal somente teria surgido com a prolação do acórdão,
razão pela qual não seria possível exigir o prequestionamento da matéria. O agravo foi
Documento eletrônico VDA55136081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:01
Código de Controle do Documento: 2fac4a06-cb07-489d-a166-28ee6bebc6c5

conhecido para não se conhecer do recurso especial. Em agravo regimental, reiterou-se o
argumento de que, nessa hipótese, não se exigiria a oposição de embargos de declaração
para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, em recurso especial criminal fundado
em alegada violação aos arts. 155,
, e 212,
, do Código de Processo Penal,
caput
caput
supostamente surgida apenas com a prolação do acórdão de apelação, é possível afastar a
exigência de prequestionamento e de prévia oposição de embargos de declaração na
instância ordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prequestionamento configura requisito indispensável para a admissibilidade do
recurso especial, ainda que a alegada violação à legislação federal surja por ocasião do
julgamento em segunda instância, atraindo a incidência das Súmulas n.o 282 e 356, STF.
6. Incumbe à parte interessada, quando identifica eventual nulidade ou violação a
dispositivos legais surgida no próprio acórdão recorrido, opor embargos de declaração
para provocar o debate da matéria na instância ordinária e viabilizar o conhecimento do
recurso especial.
7. Na hipótese, embora o acórdão tenha abordado a interpretação a ser conferida aos arts.
155,
e 212,
, do Código de Processo Penal, o agravante não opôs embargos
caput,
caput
de declaração, o que manteve ausente o necessário prequestionamento dos dispositivos
invocados e obsta o conhecimento do recurso especial.
8. Inexistindo prequestionamento e não tendo sido sanada tal omissão por meio de
embargos de declaração, impõe-se a manutenção da decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial por ausência de
prequestionamento.
Tese de julgamento:
1. O prequestionamento é requisito indispensável para a admissibilidade do recurso
especial, mesmo quando a alegada violação à legislação federal surge no próprio acórdão
de segunda instância.
2. Quando a suposta nulidade ou violação a dispositivos legais emerge no acórdão
Documento eletrônico VDA55136081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:01
Código de Controle do Documento: 2fac4a06-cb07-489d-a166-28ee6bebc6c5

recorrido, a parte deve opor embargos de declaração para suscitar o debate da matéria e
viabilizar o conhecimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 1o; Código de Processo Penal,
art. 180,
arts. 155, caput, e 212, caput; Súmulas n.o 282 e 356, STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.685.696/RJ,
Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ FERREIRA DA SILVA
contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo para não conhecer de recurso
especial.
Em primeira instância, foi condenado a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22
(vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a 84 (oitenta e quatro) dias-
multa pela prática do crime do
§ 1o, do Código Penal (fls.
).
art. 180,
392/403
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
).
512/524
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 155,
e 212,
caput,
caput,
do Código de Processo Penal. Argumentou que a condenação do recorrente foi mantida
com base em elementos colhidos na fase policial (fls.
).
528/536
O recurso especial não foi admitido, em razão das Súmulas no 282 e 356, STF
(fls.
).
550/552
Em agravo, alegou que a violação aos arts. 155,
, e 212,
do
caput
caput,
Código de Processo Penal surgiu apenas com a prolação do acórdão, motivo pelo qual
não havia como a matéria ter sido prequestionada (fls.
).
568/573
O Ministério Público Estadual contraminou o agravo (fls.
).
579/582
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo em
recurso especial (fls.
).
603/605
Conheci do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
).
607/608
Em agravo regimental, argumentou que a violação aos arts. 155,
e 212,
caput,
do Código de Processo Penal surgiu apenas com a prolação do acórdão, motivo
caput,
pelo qual não havia como a matéria ter sido prequestionada. Acrescentou que, nesse
caso, não se exige a oposição de embargos de declaração (fls.
).
616/624
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55136081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:01
Código de Controle do Documento: 2fac4a06-cb07-489d-a166-28ee6bebc6c5

VOTO
O agravo regimental não trouxe motivação suficiente para afastar os
fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial por ausência de
prequestionamento (Súmulas no 282 e no 356, STF).
O ora agravante argumentou que a alegada violação aos arts. 155,
e 212,
caput,
do Código de Processo Penal surgiu somente com a prolação do acórdão, de forma
caput,
que não haveria como exigir que o Tribunal de origem tivesse se manifestado
expressamente sobre os dispositivos citados.
O prequestionamento, entretanto, mesmo quando a alegada violação surge por
ocasião do julgamento em segunda instância, é requisito indispensável para a
interposição do recurso especial.
Cabe à parte, nesse caso, opor embargos de declaração, a fim de provocar o
debate na instância ordinária e, assim, viabilizar o conhecimento do recurso especial pelo
Superior Tribunal de Justiça.
A esse respeito:
“A mera circunstância da suposta nulidade ter surgido no
próprio acórdão recorrido não afasta a necessidade de prévio debate
perante as instâncias ordinárias, cabendo à parte interessada, em
sendo o caso, opor embargos de declaração com a finalidade de
suscitar eventual violação aos dispositivos da legislação federal”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.685.696/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
9/12/2025,
16/12/2025.

No caso, o acordão tratou a interpretação a ser conferida aos arts. 155, caput,
e 212,
do Código de Processo Penal e o ora agravante não opôs embargos de
caput,
declaração, o que impede o conhecimento do recurso especial, porque ausente
prequestionamento.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55136081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:01
Código de Controle do Documento: 2fac4a06-cb07-489d-a166-28ee6bebc6c5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508140-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.727 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80282997920218020001
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: JOSÉ DA SILVA LOURENÇO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação Qualificada
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605845854452449515@
2025/0508140-3 - AREsp 3140727 Petição : 2026/0013937-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:27:59
Código de Controle do Documento: AC058D0C-2670-4F23-B073-338B6DE60AA0